Tribunal: CARF
Processo: 10909.722280/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722280/2015-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.990 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RENATO FORNAZARI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/09/2015
APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTAURAR A TUTELA
ANTECIPATÓRIA. EXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
Em processo judicial, a sentença de improcedência recebida no efeito
suspensivo não tem o efeito de restaurar a liminar anteriormente deferida,
sendo, no lançamento feito pela autoridade fiscal, para se prevenir a
decadência, aplicável a multa de ofício por não restar configurada a suspensão
de exigibilidade do débito sob lide, conforme art. 63, da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso e também, por unanimidade, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722280/2015-25
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.722280/2015-25

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3402-008.098, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento que, por
maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RESTAURAR A TUTELA
ANTECIPATÓRIA. INEXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
Em processo judicial, a sentença de improcedência recebida no efeito
suspensivo tem o efeito de restaurar a liminar anteriormente deferida, e, por
isso, mantem-se a causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(art. 151, inciso V, do CTN) a impedir o lançamento da multa de ofício,
conforme art. 63, da Lei no 9.430/96.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A concessão de efeito suspensivo à apelação interposta não tem o condão
de restabelecer a liminar anteriormente deferida;
 Dar efeito suspensivo à apelação não modifica o que foi julgado na
sentença;
 Em síntese, não restabelece a liminar, expressamente revogada na sentença
denegatória, o só fato de a apelação a ela interposta ter sido recebida no
duplo efeito.

Em despacho às fls. 107 a 111, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para a matéria “apelação recebida no efeito suspensivo e
sua consequência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por antecipação de
tutela. Art. 151 do CTN.”
Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:

O recurso não deve ser conhecido;

A sentença ainda que prolatada e documentalmente acostada aos autos não
produzirá eficácia imediata e, por conseguinte, não terá o condão de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.722280/2015-25

desconstituir e fazer cessar os efeitos da tutela inicialmente concedida, a
qual só deixará de produzir seus efeitos com o trânsito em julgado do
decisum.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, importante recordar:
 A controvérsia posta em recurso - se, uma vez prolatada a sentença de
improcedência, a apelação posterior recebida no efeito suspensivo tem o
condão de reavivar a tutela antecipada antes deferida. Se sim, com razão a
Recorrente, se não, com razão o Fisco e a DRJ.
 Os fatos:
 Em sede de antecipação de tutela, restou deferido o pedido pelo juiz
federal para suspender a exigência de recolhimento do IPI no
desembaraço aduaneiro do veículo em 9.5.2014; Eis:
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela, para declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o autor a
recolher o Imposto sobre Produto Industrializado - IPI na
importação do veículo objeto da LI no 14/1593635-2 - marca
Dodge, modelo RAM 1500, Versão Laramie 4x4, bem como a
exclusão do ICMS e das próprias contribuições da base de cálculo
do PIS-COFINS Importação, no desembaraço do veículo do autor.
Determino, ainda, que a ré se abstenha de inserir qualquer
restrição/gravame no pré-cadastro do veículo em questão em
razão da suspensão da exigibilidade dos tributos supracitados.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.722280/2015-25

 Posteriormente, foi prolatada sentença em 23.2.2015, que julgou
improcedente o pedido inicial, julgando improcedente o pleito e,
portanto, exigível o tributo na importação; Eis:
Sob essa perspectiva, resta evidente que o princípio da não-
cumulatividade do IPI não impede, por ser tributo indireto, que o
seu custo seja suportado pelo consumidor final, seja ele adquirente
do mercado interno, seja ele importador, sob pena de violação ao
princípio da igualdade tributária.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução do
mérito, nos termos do art. 269, l, do Código de Processo Civil.
 O contribuinte, então, apresentou Recurso de Apelação contra a
sentença supracitada;
 Em seguida foi realizada a lavratura do auto de infração em 25.9.2015
com a aplicação de multa de ofício.
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RESTAURAR A TUTELA
ANTECIPATÓRIA. INEXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
Em processo judicial, a sentença de improcedência recebida no efeito
suspensivo tem o efeito de restaurar a liminar anteriormente deferida, e,
por isso, mantem-se a causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, inciso V, do CTN) a impedir o lançamento da multa de
ofício, conforme art. 63, da Lei no 9.430/96.
 Voto vencedor:
Com todas as vênias a tal posicionamento, com ele não concordo, uma
vez que comungo da tese de que, em relação à liminar, a sentença de
improcedência somente produzirá os seus efeitos após o julgamento da
apelação recebida no efeito suspensivo, quando venha a confirmar a
decisão de primeiro grau. Enquanto isso, estará em vigor a tutela
deferida anteriormente e, com isso, no caso dos autos, resta mantida a
causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151,
inciso V, do CTN).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.722280/2015-25

No meu sentir o efeito suspensivo da apelação retira da sentença a
possibilidade de sua pronta execução e, portanto, entender que a tutela
antecipada foi por ela revogada (expressa ou tacitamente) implicaria
desconstituir a própria prestação jurisdicional, uma vez que a sentença
ainda está sub examine. Além disso, é fato que um ato judicial suspenso
não poderá produzir efeitos. O jurisdicionado deseja ver a questão
novamente apreciada por órgão de segunda instância com a esperança
de que a sentença seja modificada. Portanto, até que se tenha certeza
da manutenção ou não do decisum, é necessário reconhecer a
manutenção do status quo ante, existente preteritamente à prolação do
decisório judicial, qual seja, a tutela antecipada deferida.
 Acórdãos paradigma:
 Acórdão 201-80.676 – sessão de outubro de 2007:
Ementa:
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/1999
[...]
DENEGAÇÃO.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
LIMINAR.
EFEITOS. SÚMULA No 405 DO STF.
Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do
agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida,
retroagindo os efeitos da decisão contrária (Súmula no 405 do STF). As
súmulas do STF, tendo por objeto a interpretação e eficácia de normas
determinadas, acerca das quais há controvérsia atual entre órgãos
judiciários e a administração pública que acarreta grave insegurança e
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica, têm efeito
vinculante em relação à administração pública federal direta e indireta
a partir de sua publicação na imprensa, nos expressos termos do art.
103-A da Constituição Federal, na redação dada pela EC no 45/2004.
O efeito suspensivo concedido no recebimento da Apelação não tem
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.722280/2015-25

aptidão de revigorar o provimento liminar revogado por decisum de
direito.
 Acórdão 3201-001.470
REVISÃO ADUANEIRA. FALTA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O efeito suspensivo atribuído a recurso de apelação não se equipara ao
efeito da antecipação de tutela de que trata o art. 151, inc. V, do CTN,
que possui requisitos próprios para a concessão. Não havendo
suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao tempo da lavratura
do auto de infração, é cabível a cobrança de multa de ofício nos termos
do art. 7o, § 3o, inc. II, da Lei no 9.019, de 1995. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.

Da leitura dos arestos, entendo que o recurso deva ser conhecido – o que
concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho, eis que no primeiro
paradigma tratou-se de liminar em Mandado de Segurança. A liminar em Mandado de Segurança
e a Antecipação de Tutela em Ação Ordinária têm os mesmos efeitos perante o art. 151 do CTN,
de modo que as decisões comparadas são semelhantes quanto aos fundamentos das decisões.
Assim, deve ser reconhecida a divergência jurisprudencial, porque as decisões comparadas dão
resultados diferentes diante do mesmo contexto legal e fático. O recorrido entende que a
recepção da apelação, via de regra em seus efeitos suspensivo e devolutivo, restauraria a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário dada em antecipação de tutela, enquanto o
paradigma anota que a recepção da apelação em seu efeito suspensivo não revigora a antecipação
de tutela, aplicando a Súmula no 405 do STF. No segundo paradigma houve antecipação de tutela
cassada por sentença, do mesmo modo que no acórdão recorrido. O colegiado assentou, nessa
circunstância, que a recepção da apelação, em seus efeitos devolutivo e suspensivo, não poderia
restaurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário antes concedida perfunctoriamente
em antecipação de tutela.

Ex positis, entendo que o recurso deva ser conhecido.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.722280/2015-25

Ventiladas tais considerações, quanto ao mérito, analisando melhor o tema,
importante trazer que as decisões judiciais utilizadas como fundamento não se aplicam ao
presente caso, bem como algumas são anteriores à alteração do CPC 73.

Proveitoso, considerando o fundamento utilizado em aresto já mencionado,
recordar que não há que se considerar a Súmula 405 do STF, que traz que denegado o mandado
de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a
liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária, pois essa decisão é da sessão
plenária de junho de 1964. E se sabe que a regra que traz o efeito suspensivo no recebimento da
apelação somente veio ao ordenamento legal com a Lei 10.352, de 2001 (que incluiu o inciso VII
ao art. 520 do CPC de 1973).

Passa-se a atentar a controvérsia posta em recurso – qual seja, se, uma vez
prolatada a sentença de improcedência, a apelação posterior recebida no efeito suspensivo tem o
condão de reavivar a tutela antecipada antes deferida.

Depreendendo da análise dos autos, resta claro que a apelação foi recebida com
efeito suspensivo – porém, o efeito suspensivo é para a execução, e não com efeito de se manter
a tutela, até decisão definitiva daquela instância e com suspensão da exigibilidade do débito.

Nesse sentido, manifesto minha divergência com acórdão recorrido, eis que a
sentença de improcedência, ainda que tenha havido recebimento da apelação, não teria o efeito
de ressuscitar a tutela concedida anteriormente.

Sendo assim, em processo judicial, a sentença de improcedência recebida no
efeito suspensivo não tem o efeito de restaurar a liminar anteriormente deferida, sendo, no
lançamento feito pela autoridade fiscal, para se prevenir a decadência, aplicável a multa de ofício
por não restar configurada a suspensão de exigibilidade do débito sob lide, conforme art. 63, da
Lei no 9.430/96.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.722280/2015-25

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 143
DF CARF MF
Original